Tribunal: STF
Processo: ARE 1405248
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 41) foi interposto contra decisão (eDOC 39) que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 31), formalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, sob a justificativa da incidência, na espécie, das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo.



    Nas razões recursais, a agravante refuta os fundamentos da inadmissibilidade. Aduz não haver “como remeter uma ação acidentária à Exma. Justiça Federal, como quer fazer o v. acórdão recorrido, quando os autos correm perante à Exma. Justiça Acidentária. E, ‘data venia’, este ponto foi demais esclarecido no recurso extremo autárquico – a competência para processamento da lide é (e sempre foi) do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o que afasta a aplicação dos Enunciados 283 e 284”.



    Desse modo, analiso o apelo extremo interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDOC 23):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, COM SUA CONVERSÃO EM ACIDENTÁRIO, OU DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSTATADA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E A ATIVIDADE LABORAL NÃO COMPROVADO. IMPERATIVA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, ANTE A INCOMPETÊNCIA DA ESFERA ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PRECEDENTES DA CÂMARA. REMESSA, DE OFÍCIO, DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.



    Articula a violação, por parte desse julgado, ao inciso I do art. 109 da Constituição Federal ao ter concluído pela incompetência da justiça estadual para processar e julgar a causa. Defende, em conclusão, que o “acórdão recorrido não poderia alargar a competência do E. Tribunal Regional Federal para processar causas acidentárias”.



    Ao fim, requer “seja provido este recurso extraordinário para que seja anulado o v. acórdão recorrido, sob pena de ofensa ao art. 109, I, da Constituição”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por inadmissível o recurso excepcional, pois o colegiado de origem, ao declarar a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito, amparou-se notadamente na análise dos fatos e das provas.



    Esse quadro faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado sumular n. 279 do Supremo. A corroborar, transcrevo trechos do voto que bem confirmam esse embaraço à admissibilidade do apelo extremo:



    No presente caso, como já ressaltado, os pedidos feitos pelo autor se basearam na existência de acidente de trabalho com consequente incapacidade laboral.



    Ainda, é inconteste a qualidade de segurado, tendo em conta a pretérita concessão de auxílio-doença (mov. 1.1, pp. 19/28 dos autos de origem).



    Pelo laudo pericial, concluiu-se que ‘[…]. Há necessidade de uma abordagem terapêutica mais adequada, além do seu afastamento do trabalho em B-31 pelo período de 04 meses e a seguir nova avaliação pericial’ (mov. 69.2, p. 20, dos autos de origem).



    Resta evidente, portanto, que, segundo o laudo, a segurada apresenta redução parcial e temporária de sua capacidade laborativa para sua atividade habitual.



    Ocorre que, adiante, questionado sobre a causa provável da moléstia incapacitante, o perito afirmou ‘Não’ haver nexo de causalidade entre as lesões e as doenças diagnosticadas e a atividade profissional desenvolvida, bem como que ‘Não considerado o nexo de causalidade com seu labor’.



    Tem-se, portanto, que a incapacidade apresentada não possui qualquer relação com o labor desenvolvido pela segurada, não podendo ser enquadrada como doença do trabalho.



    […] 



    Nesse cenário processual, de acordo com o posicionamento atual desta Colenda 7ª Câmara Cível, a providência que impera é declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante da constatada ausência de vinculação da incapacidade com acidente de trabalho, e, ao mesmo tempo, remeter os autos à Justiça Federal.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido no ARE 665.816 AgR e no RE 1.152.521, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no RE 728.874 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator